Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO RECONHECIDO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. REGULAR BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. EMBARGOS DESPROVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
4. Ausente o caráter protelatório dos embargos de declaração interpostos contra a sentença, deve ser afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela recorrente, se há nulidade no ato de pesquisa via sistema Bacenjud e, finalmente, se é possível imputar à recorrente o custeio dos honorários do perito relativos à avaliação de preço de bem imóvel.
6. O Juízo singular ordenou à devedora, ora recorrente, que oferecesse bens à penhora e, desde logo, fixou multa para o caso de descumprimento, com fundamento no art. 774, inc. V, do CPC. 6.1. A multa não se refere apenas a uma conduta específica praticada pela recorrente, mas ao cenário de grande dificuldade criado em desfavor do credor, de modo a dificultar o êxito no objetivo de satisfação do respectivo crédito, em virtude da nítida ausência de cooperação da recorrente. 6.2. a aplicação da multa deve subsistir, pois, intimada para oferecer bens à penhora, a recorrente não impugnou a decisão que assim determinou, tampouco cumpriu a mencionada ordem judicial, situação que resulta em inegável ausência de cooperação no sentido de solver o respectivo débito.
7. O bloqueio de ativos por meio do sistema Bacenjud também foi promovido de modo legítimo. 7.1. O caso não é de atuação ex officio, mas de reconsideração da decisão anterior, para deferir o requerimento previamente formulado pelo recorrido.
8. A recorrente foi a primeira a manifestar interesse na produção da prova pericial. Percebe-se que fora requerida a efetivação da perícia. Por essa razão a recorrente deve adiantar o depósito do valor referente aos honorários do perito, nos termos do art. 95, caput, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.